Tribunal: TCU
Processo: 009.870/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6159/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno/TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação ao Sr. Pedro Dadalto (CPF XXX.912.627-XX) e à Fundação Educacional Antônio Dadalto (CNPJ 00.615.475/0001-92), ante o recolhimento integral do débito e da multa a cujo pagamento foram condenados por meio do Acórdão 12455/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 47); b) reconhecer crédito perante a Fazenda Pública Federal, no valor de R$ 4.915,29, na data de referência 18/12/2019, conforme demonstrativo de débito acostado à peça 106, em virtude do recolhimento a maior do débito solidário; c) encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis e ao Departamento Penitenciário Nacional - MJ; e d) expedir a orientação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.870/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Educacional Antônio Dadalto (00.615.475/0001-92); Helliene Soares Carvalho (XXX.599.007-XX); Pedro Dadalto (XXX.912.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - MJ; Fundo Penitenciário Nacional. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Guttieres Medeiros Rego (OAB/ES 4.415) e outros. 1.7. Orientar os responsáveis a requererem, junto à unidade favorecida dos recolhimentos (Departamento Penitenciário Nacional - Depen), a devolução do crédito ora reconhecido, apresentando cópia desta deliberação.